Tribunal: TJDFT
Processo: 0711254-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0711254-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: C. L. C. CONSTRUTORA LIMA E CARVALHO LTDA D E S P A C H O Inclua-se no polo passivo do presente recurso o administrador judicial da recuperação judicial. Não há nos autos pedido de provimento liminar a ser apreciado. Assim, intime-se as agravadas, para os fins previsto no art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015. Decorrido o prazo para apresentação das contrarrazões, dê-se vista ao MINISTÉRIO PÚBLICO. Brasília-DF, de abril 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora